Tribunal: TJMT
Processo: 1021461-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021461-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAYANE DA COSTA LIMA - CPF: 037.653.831-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAYANE DA COSTA LIMA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
–
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E EXTREMA DEBILIDADE – PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS PELA GENITORA – REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO IMPROVIDO
.

Não restando devidamente atestado que a grave doença deixa a reeducanda extremamente debilitada, tampouco que o estabelecimento prisional não é capaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar, nos autos do processo executivo.

Apresenta-se impertinente o pedido de concessão da liberdade baseado no argumento vago de que é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sobretudo quando não demonstrado nos autos ser ela responsável pelos cuidados imprescindíveis dos seus filhos (N.U 1002835-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1021461-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DAYANE DA COSTA LIMA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
Dayne da Costa Lima
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colider/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar à agravante (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução de Pena – Mov.72.1, ID. 61858471).

Informa que cumpre pena em regime fechado, e não obstante ser mãe de 03 (três) crianças,
respectivamente com 14 (quatorze), 11 (onze) e 08 (oito) anos de idade,
bem como ser portadora de
hanseníase
em estágio avançado, teve o pedido de submissão à prisão domiciliar negado pelo d. magistrado singular.

Argumenta que a doença grave revela uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde e a insere no grupo de risco de contágio pela Covid-19.

Destaca, ainda, a superlotação carcerária, vez que na unidade prisional onde se encontra, existem cerca de 60 (sessenta) pessoas para 36 (trinta e seis) vagas.

Nesse contexto, com fundamento no artigo 117, incisos II e III, da Lei de Execução Penal e Recomendação n.o 62/2020 do CNJ- Conselho Nacional de Justiça, requer a concessão da prisão domiciliar.

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID. 61858472).

Em
juízo de retratação
, a decisão agravada foi mantida (ID. 61858472).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, ID. 67409465, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sob alegação de que
inobstante a juntada de documentos que comprovam a existência da patologia (ID 61858470), não há nos autos, comprovação da gravidade da doença, apta a justificar a impossibilidade de tratamento no interior do sistema prisional, nos moldes do artigo 117, da LEP – Lei de Execução Penal
(
sic
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAYANE DA COSTA LIMA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, o Juízo da 3.a Vara de Execução Penal da Comarca de Colider indeferiu o pedido de prisão domiciliar à agravante, sob os seguintes fundamentos:

“... Da análise dos autos, infere-se que a reeducanda foi condenada definitivamente às penas de:
i)
2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão; e 35 dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal;
ii)
1 ano e 9 meses de detenção; e 722 dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei no. 10.826/03 e art. 33, § 3o, da Lei no. 11.343/06; e
iii)
5 anos e 10 meses de reclusão; e 500 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 3o da Lei no. 11.343/06.

No curso da execução penal, a apenada progrediu para o regime semiaberto. No entanto, à ref. mov. 43.1, a reeducanda regrediu para o regime fechado, em razão do cometimento de novos delitos, de modo que atualmente encontra-se presa tanto em razão de segregação cautelar decretada nos autos em que houve as comunicações dos crimes como em razão da regressão definitiva neste Juízo.

Nesse sentido, eventual revogação das prisões cautelares deve ser dirimidas pelo Juízo de origem.

Não obstante, especificamente quanto à concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal, digo, em relação a prisão definitiva em regime fechado, é caso de não acolhimento.

Isso porque, o recolhimento em residência de preso definitivo, em regime inicial fechado, somente se justifica em situações excepcionais, como ocorre quando o reeducando é portador de doença grave e a unidade prisional não possui meios de oferecer o tratamento necessário.

Neste ponto, em que pese os
documentos juntados pela defesa apontem que a reeducanda é portadora de hanseníase (mov. 64.2),
estes não evidenciam a situação atual da doença, vez que o
último registro constante na ficha de atendimento do SUS ocorreu no mês abril de 2019
. Ademais disso, as
fotografias juntadas (mov. 64.3) foram tiradas em agosto de 2019, conforme inclusive informado pela defesa
.

Diante disso, além de não ser possível aferir a atual
situação da doença da apenada a defesa limitou-se a afirmar (sem qualquer documento comprobatório capaz de corroborar) que não há condições de esta receber o tratamento adequado dentro do estabelecimento penal. De igual modo, não ficou comprovado a recusa pelo estabelecimento penal de oferecer o suporte necessário à reeducanda.

Lado outro,
a condição da reeducanda de mãe de filhos menores não é suficiente para concessão da prisão domiciliar pleiteada no caso de prisão definitiva.

No mais, no que diz respeito
à Recomendação no 62/2020/CNJ, a unidade prisional vem adotando todas as medidas necessárias de prevenção ao Covid-19, não existindo notícias de casos suspeitos e/ou confirmados da doença dentro do estabelecimento penal, logo, por ora, não existem elementos que demonstrem perigo concreto à saúde da reeducanda.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO, por ora, o pedido formulado pela reeducanda Dayane da Costa Lima limitado a análise quanto ao executivo de pena definitivo no regime fechado. (sic).”
[Grifo].

A Defensoria Pública recorre sustentando que a reeducanda é portadora de
hanseníase
em estágio avançado, doença grave que revela uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde e a insere no grupo de risco de contágio pela Covid-19.

Argumenta que é genitora de três filhos menores, respectivamente com 14, 11 e 8 anos de idade, sendo suficiente para obter a prisão domiciliar em decorrência do direito à convivência familiar, com fundamento no artigo 227 da Constituição Federal e artigos 4 e 19 do Estatuto de Criança e do Adolescente,
acrescentando que a Lei de Execução Penal não estipula nenhuma outra condição
.

Extrai-se do processo executivo de pena n. 0024556-98.2016.8.11.0042, movimento n. 93.1, que a agravante possui as seguintes condenações:

(i)
Processo n. 0001146-35.2010.8.11.0102 – condenada pela Vara Única da Comarca de Vera-MT, à pena de
2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão e 35 dias-multa
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, transitado em julgado em
09.05.2014
;

(ii)
Processo n. 0011275-64.2013.8.11.0015 – condenada pela 2.a Vara da Comarca de Colider-MT, à pena de
1 ano e 9 meses de detenção e 722 dias-multa
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei no. 10.826/03 e art. 33, § 3o, da Lei no. 11.343/06, transitado em julgado em
15.09.2014
;

(iii)
Processo n. 0000126-67.2014.8.11.0102 – condenada pela Vara Única da Comarca de Vera-MT,
5 anos e 10 meses de reclusão; e 500 dias-multa, em regime fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33, § 3o da Lei no. 11.343/06, transitado em julgado em
13.09.2016
;

(iv)
Processo n. 0000796-35.2019.8.11.0101, condenada pela Vara Única de Cláudia-MT, à pena de
19 anos, 7 meses e 20 dias,
pela prática dos delitos previstos no
artigo 211, caput; artigo 347, parágrafo único e art. 121, § 2.o, todos do Código Penal
, data dos fatos em 10.05.2019, na pendência de processamento de recurso.

Para melhor elucidação da matéria e da ordem cronológica dos fatos, faço um resumo do histórico fático-processual da reeducanda,
in verbis
:

Em
07 de abril de 2017
progrediu para o regime aberto (Seeu-Sistema Eletrônico de Execução Unificado, mov. 1.2, fls. 209).

No curso da execução
regrediu cautelarmente
para o regime fechado em decorrência da prisão em flagrante ocorrida em
08 de julho de 2018
.

Na data de
05 de setembro de 2018
, a
prisão preventiva foi convertida em domiciliar
nos autos da ação penal de código n. 104061, com trâmite na comarca de Claudia-MT, em razão de estar acometida com a doença
“
hanseníase
”
e não receber tratamento apropriado dentro da unidade prisional.

Contudo, em
13 de abril de 2019
, a reeducanda foi novamente presa em flagrante delito, pelo crime previsto no art. 121, § 2o, II, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal, na Comarca de Cláudia-MT.

Assim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em
16 de abril de 2019
, com
regressão cautelar
para o regime fechado (Seeu-Sistema Eletrônico de Execução Unificado, mov. 8.1).

A prisão domiciliar concedida nos autos da ação penal de código n. 104061 (Comarca de Claudia), foi convertida em preventiva.

Em audiência de justificação ocorrida em
20 de maio de 2020
, nos autos de execução penal (Seeu-Sistema Eletrônico de Execução Unificado, mov. 43.1), o juízo executivo de Colider determinou a
regressão definitiva
do regime

de pena privativa de liberdade do semiaberto para o fechado, em razão das prisões preventivas decretadas nos autos de código no 104061, União do Sul, comarca de Cláudia/MT e no 109352 da comarca de Cláudia/MT.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o presente recurso de agravo em execução não comporta provimento, eis que a agravante não faz jus ao benefício de cumprimento da pena em residência particular.

Vejamos.

O artigo 117 da LEP dispõe que “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto
em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante
”.

Consigne que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"a melhor exegese do art. 117 da Lei n.o 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado
,
desde que a realidade concreta assim o imponha
"
(HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

A decisão atacada entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar sob argumento de que não se demonstrou o estágio atual da doença, sendo que o último registro constante na ficha de atendimento do SUS ocorreu no mês abril de 2019 e as fotografias juntadas (mov. 64.3) foram tiradas em agosto de 2019.

No que diz respeito à Recomendação no 62/2020/CNJ, informou que a unidade prisional vem adotando todas as medidas necessárias de prevenção ao Covid-19.

Acrescentou, ainda, que a condição da reeducanda de mãe de filhos menores não é suficiente para concessão da prisão domiciliar pleiteada no caso de prisão definitiva.

De fato, verifico que os exames médicos apresentados estão datados nos anos de 2016 e 2019 (ID 61858469), não sendo comprovado o estágio atual da doença (
hanseníase
)
.

Verifica-se, ainda, que a reeducanda realizou uma cirurgia de amputação do quinto dedo do pé direito no mês de julho de 2020, recebendo alta na data de 29.07.2020 (ID. 61858469).

Desse modo,
não há comprovação de que a reeducanda não esteja recebendo os cuidados necessários à saúde que não possam ser fornecidos na unidade prisional
, vez que mesmo estando no cárcere realizou procedimento cirúrgico.

Ademais, não consta qualquer prova de que a evolução da doença se deu durante o período em que esteve presa e por ineficácia da unidade prisional.

Com efeito, não estando demonstrado a gravidade da doença com extrema debilidade da reeducanda, não há falar-se em enquadramento às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a concessão de prisão domiciliar.

Além do mais, a defesa não trouxe indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que a reeducanda está presa, mas, ao contrário, o juízo executivo informou que as medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação.

Assim, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do preso, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Por derradeiro, em relação ao pedido de prisão domiciliar por ser genitora de 3 (três) filhos, respectivamente com 14 (quatorze), 11 (onze) e 08 (oito) anos de idade, não é automática, demandando prova concreta de que a presença da genitora é imprescindível ao desenvolvimento da criança.

Na hipótese, não há falar-se na concessão da almejada liberdade em razão tão somente da juntada das certidões de nascimentos dos filhos, sem ao menos comprovar a imprescindibilidade dos cuidados especiais pela reeducanda.

No mesmo sentido:

“ .... Embora o art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) estabeleça como requisito o cumprimento da pena no modo aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.

3. Na hipótese, o Tribunal a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que "
nada sugere que o filho da paciente esteja em situação de risco com o afastamento da genitora do lar em razão da prisão, ou que a sua presença no seio familiar se mostre imprescindível ao saudável desenvolvimento da criança".
Logo, a alteração desse entendimento demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 491.411/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

“... Na mesma toada, o simples fato de o Paciente ter filho menor de 12 anos não é suficiente para afastar a necessidade da cautelar extrema, especialmente quando estiverem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação,
aliados à falta de prova cabal da imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados da criança.

(N.U 1017480-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, publicado no DJE 08/10/2020).

Apresenta-se impertinente o pedido de concessão da liberdade baseado no argumento vago de que é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sobretudo quando não demonstrado nos autos ser ela responsável pelos cuidados imprescindíveis dos seus filhos.
(N.U 1002835-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021).

Em arremate, a persistência da reeducanda na prática delitiva, notadamente quando do cumprimento da pena no regime semiaberto e domiciliar, demonstra sua inaptidão ao cumprimento da pena definitiva em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do agravo interposto e nego-lhe provimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021